Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008976-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADAO BACA HERMOZA - CPF: 955.308.511-34 (AGRAVADO), WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR - CPF: 989.580.971-91 (AGRAVADO), VALERIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO - CPF: 803.136.041-34 (AGRAVADO), VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 161.766.851-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO - CPF: 808.515.761-68 (AGRAVADO), ALCYDES JORGE JUNIOR - CPF: 923.811.201-06 (AGRAVADO), ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO - CPF: 689.255.301-04 (AGRAVADO), ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO - CPF: 509.860.662-49 (AGRAVADO), ANA SOFIA DE OLIVEIRA - CPF: 340.410.951-15 (AGRAVADO), ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 005.048.111-85 (AGRAVADO), BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 103.475.771-72 (AGRAVADO), BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 458.432.521-91 (AGRAVADO), BENEDITO DUEL BALDUINA - CPF: 813.217.751-72 (AGRAVADO), CARLA NATALIA HAAS - CPF: 012.640.171-38 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA DE BARROS - CPF: 477.518.190-49 (AGRAVADO), CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES - CPF: 003.966.461-90 (AGRAVADO), CLAUDIANO CONRRADO DE AMORIM - CPF: 834.919.961-04 (AGRAVADO), CLEONILDES RODRIGUES DE OLIVIERA - CPF: 078.812.071-91 (AGRAVADO), DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 001.546.551-98 (AGRAVADO), DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 899.728.131-34 (AGRAVADO), EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.416.791-34 (AGRAVADO), EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 143.045.541-15 (AGRAVADO), EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 024.921.701-52 (AGRAVADO), EDUARDO FRANCA LIMA - CPF: 028.725.151-94 (AGRAVADO), ELCIO ADAO DA COSTA - CPF: 137.534.951-15 (AGRAVADO), ELIZABETE SILVANA DE ALMEIDA - CPF: 862.342.501-49 (AGRAVADO), ELIZETE DE LOURDES PEIRA LIMA - CPF: 206.815.501-04 (AGRAVADO), ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 284.625.641-15 (AGRAVADO), FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO - CPF: 720.862.621-91 (AGRAVADO), THAMIRYS PADILHA SOARES LEITE - CPF: 024.312.601-86 (AGRAVADO), TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS - CPF: 026.494.501-85 (AGRAVADO), TAIZA SOARES CAVALCANTE - CPF: 006.160.781-96 (AGRAVADO), SILVIA MARTINS DE LEMOS - CPF: 207.759.541-87 (AGRAVADO), SILVIA MARIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 109.085.101-44 (AGRAVADO), SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS - CPF: 474.756.091-20 (AGRAVADO), SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 690.850.722-04 (AGRAVADO), SARA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.316.081-70 (AGRAVADO), SANDRA REGINA FERREIRA - CPF: 011.777.851-61 (AGRAVADO), ROSEMEIRE BENEDITA DA LUZ - CPF: 486.691.211-15 (AGRAVADO), RONER LUIZ SALLES - CPF: 593.450.801-63 (AGRAVADO), RITA CAROLINA FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 651.408.181-91 (AGRAVADO), RENATO DE SA RIZK - CPF: 627.928.061-68 (AGRAVADO), REGINALDO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 954.401.351-20 (AGRAVADO), REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO - CPF: 024.995.291-21 (AGRAVADO), PAULO ISSAC COSTA CORREA - CPF: 023.645.691-17 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 384.002.271-15 (AGRAVADO), MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.567.661-00 (AGRAVADO), FERNANDO FERNANDES PRADO - CPF: 002.196.601-07 (AGRAVADO), GERONICE MARIA DE MORAES HORN - CPF: 537.843.751-20 (AGRAVADO), GISLAINE MARA AMADOR - CPF: 010.636.141-47 (AGRAVADO), GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.601.521-25 (AGRAVADO), HELIO DA SILVA - CPF: 780.831.091-34 (AGRAVADO), HILDA GARCIA - CPF: 256.723.551-53 (AGRAVADO), IVANA FREITAS SILVA - CPF: 702.991.881-91 (AGRAVADO), IVO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 705.684.561-49 (AGRAVADO), JANNY JEICY JENNY DE LIMA - CPF: 486.730.211-20 (AGRAVADO), JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA - CPF: 780.847.411-87 (AGRAVADO), JEAN CESAR MONTEIRO - CPF: 897.490.061-00 (AGRAVADO), JESSIKA PEREIRA VASQUE - CPF: 028.000.051-06 (AGRAVADO), JOAN JORGE CORREA - CPF: 353.700.251-34 (AGRAVADO), JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 352.436.431-49 (AGRAVADO), JONNE COSTA CARVALHO - CPF: 029.538.941-95 (AGRAVADO), JULIO DE ARRUDA MARTINHO - CPF: 655.387.731-91 (AGRAVADO), LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND - CPF: 811.024.701-63 (AGRAVADO), LEANDRO MEDEIROS DE BRITO - CPF: 029.340.531-05 (AGRAVADO), LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS - CPF: 010.732.101-70 (AGRAVADO), LIA FERNANDA BRUNO GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 943.879.231-72 (AGRAVADO), LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE - CPF: 655.115.301-15 (AGRAVADO), LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 206.778.041-72 (AGRAVADO), LORISAMAR SILVA CARDOZO - CPF: 032.845.341-21 (AGRAVADO), LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 545.268.251-15 (AGRAVADO), LUCI HELENA DE AMORIM LEMES - CPF: 161.837.971-20 (AGRAVADO), LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA - CPF: 954.075.451-87 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA - CPF: 405.991.591-20 (AGRAVADO), MARCELO ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.101-33 (AGRAVADO), MARCIO ALMEIDA HIRATA - CPF: 487.187.501-68 (AGRAVADO), MARGARETH DE ALENCAR ALFARO - CPF: 551.690.231-20 (AGRAVADO), MARIO TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 362.052.651-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO – PREJUÍZO À DEFESA - NÃO VERIFICADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito
no caso dos autos trata-se de processo com decisão transitada em julgado, e que a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância a sentença e ao acórdão transitado em julgado.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ADÃO BACA HERMOZA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao Id. 217532164, no Recurso de Agravo de Instrumento no
1
008976-59.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face dos Agravados, negou provimento ao recurso em que objetivava a
limitação do litisconsórcio ativo, e a extinção do processo de origem, em fase de liquidação de sentença.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a
limitação do litisconsórcio ativo não trará prejuízo aos agravados.

Aponta que
, prosseguir com processo de origem na fase de liquidação de sentença com vários servidores, acarretará prejuízos à defesa do Estado de Mato Grosso.

Por fim, pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao recurso.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 221556673, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 217532164), no Recurso de Agravo de Instrumento no
1
008976-59.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face dos Agravados, negou provimento ao recurso em que objetivava a
limitação do litisconsórcio ativo, e a extinção do processo de origem, em fase de liquidação de sentença.

Nas
razões recursais, o Agravante aponta que, a limitação do litisconsórcio ativo não trará prejuízo aos agravados;

todavia,
a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

No que se refere ao pedido do recorrente no sentido de limitação do litisconsórcio ativo, sob a alegação de que estando os autos já na fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo nomeou perito para início da liquidação de sentença, tenho que
não merece prosperar em razão de que, no caso dos autos trata-se de processo com decisão transitada em julgado, e que a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância a sentença e ao acórdão transitado em julgado.

Com efeito, consta da decisão agravada que “
a fim de dar cumprimento à sentença e ao acórdão do E. TJMT, o juízo a quo determinou a intimação das partes para trazerem aos autos, prova de que houve a implantação, por meio de Lei, do Regime de Subsídio na carreira dos Autores, com a efetiva reestruturação salarial, para fins de apuração do quantum devido, se devido, bem como as fichas financeiras referente ao período não prescrito.

Cumpre mencionar, ainda, que, no que se refere ao pedido do recorrente no sentido de limitação do litisconsórcio ativo, e a extinção do processo de origem, sob a alegação de que estando os autos já na fase de cumprimento de sentença, o juízo
a quo
nomeou perito para início da liquidação de sentença, tenho que
não merece prosperar em razão de que, no caso dos autos trata-se de processo com decisão transitada em julgado, e que a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância a sentença e ao acórdão transitado em julgado.
Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento”.

De modo que, pelo que pode ser constatado,
trata-se de processo com decisão transitada em julgado, e que a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância a sentença e ao acórdão transitado em julgado.

Ademais,
da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que
no caso dos autos trata-se de processo com decisão transitada em julgado, e que a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância a sentença e ao acórdão transitado em julgado.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024